Tribunal: TJPA
Processo: 0802864-92.2023.8.14.0070
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3417 - Furto Qualificado
Data de julgamento: 2025-10-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0802864-92.2023.8.14.0070

APELANTE: JOAO CLAUDIO CORREA MACEDO

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA LYRA

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. INVIABILIDADE. AUSÊNCIA DE RECONHECIMENTO PESSOAL FORMAL. IRRELEVÂNCIA. OUTRAS PROVAS IDÔNEAS. PENA-BASE AJUSTADA. QUALIFICADORAS MANTIDAS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal em que se pretende a reforma de sentença que condenou o réu a 4 anos e 4 meses de reclusão, em regime semiaberto, e 25 dias multa, pela prática do crime previsto no art. 155, § 4º, I e IV, CP.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se a ausência de reconhecimento pessoal nos termos do art. 226 do CPP conduz à absolvição por insuficiência probatória; (ii) estabelecer se a ausência de laudo pericial impede a incidência da qualificadora do rompimento de obstáculo; (iii) determinar se a fixação da pena-base foi devidamente fundamentada e se deve ser readequada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A ausência de reconhecimento pessoal não implica absolvição quando a autoria delitiva está comprovada por outros elementos probatórios, como a confissão judicial, depoimento dos policiais e filmagens do momento do crime.

4. O laudo pericial é, em regra, exigido para caracterização do rompimento de obstáculo; contudo, a jurisprudência admite a comprovação por outros meios probatórios, como prova testemunhal e registros fotográficos.

5. No crime de furto qualificado pelo rompimento de obstáculo, a utilização do arrombamento para negativar a culpabilidade caracteriza
bis in idem
.

6. O concurso de pessoas pode ser valorado como circunstância judicial desfavorável quando já utilizada outra qualificadora para tipificar o delito.

7. A confissão do réu sobre a prática conjunta com comparsa, ainda que não identificado, legitima a incidência do concurso de agentes para exasperar a basilar.

8. O prejuízo patrimonial, por si só, não fundamenta a negativação das consequências do crime, pois é inerente ao tipo penal de furto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso conhecido e parcialmente provido.

Tese de julgamento:
"1. A ausência de reconhecimento pessoal não impede a condenação quando a autoria é amparada por outros meios de prova idôneos. 2. A qualificadora do rompimento de obstáculo pode ser comprovada por prova testemunhal e documental, mesmo sem perícia. 3. Não se admite valorar elementares do tipo penal ou fundamentos genéricos como circunstância judicial para exasperar a pena-base. 4. O concurso de pessoas pode ser considerado como circunstância judicial desfavorável quando não utilizado como qualificadora. 5. O prejuízo patrimonial inerente ao crime de furto não justifica negativar as consequências do delito."

__________

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 44, 59, 68, 155, § 4º, I e IV; CPP, arts. 386, VII, e 226.

Jurisprudências relevantes citadas
: STJ, AgRg no HC n. 896518/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 20/05/2024; STJ, AgRg no REsp nº 2028547/SC, Rel. Min. Jesuíno Rissato (Des. Convocado/TJDFT), Sexta Turma, j. 11/12/2023; STJ, AgRg no REsp n. 1.859.301/PA, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 16/06/2020; TJMG, Apelação Criminal nº 0007927-79.2023.8.13.0452, Rel. Des. Enéias Xavier Gomes, 5ª Câmara Criminal, j. 02/07/2024; STJ, AgRg no AREsp nº 2113232/TO, Quinta Turma, j. 21/06/2022; STJ, AgRg no HC n. 556720/MS, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 04/08/2020; STJ, AgRg no AREsp nº 1507414/MA, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 05/09/2019; STJ, AgRg no HC nº 718681/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 23/08/2022.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Primeira Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão plenária virtual, na conformidade da ata de julgamento, por unanimidade de votos, em conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (PA), 2 a 9 de outubro de 2025.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA
Relatora

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA KÉDIMA LYRA (RELATORA):

João Cláudio Corrêa Macêdo apela de sentença proferida pelo Juízo da Vara Criminal de Abaetetuba/PA, que o condenou à pena de 4 anos e 4 meses de reclusão, em regime semiaberto, e ao pagamento de 25 dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 155, §4º, I e IV, do Código Penal (ID 21278216).

O apelante pugna pela absolvição por insuficiência de provas, nos termos do art. 386, VII do CPP, alegando não ter sido submetido a reconhecimento pessoal nos termos do art. 226 do CPP. Além disso, requer a exclusão da qualificadora por ausência de perícia sobre a destruição ou rompimento de obstáculo. Subsidiariamente, almeja a readequação da dosimetria da pena, com a fixação da pena-base no mínimo legal, sustentando a fundamentação inidônea na negativação dos vetores. Em caráter eventual, pugna que as circunstâncias negativadas sejam valoradas à fração de 1/8 (ID 21278223).

O Ministério Público contrarrazoou pela manutenção da sentença impugnada (ID 21278229), conclusão da qual divergiu a Procuradoria de Justiça, cujo parecer foi pelo parcial provimento do recurso (ID 24541466).

É o relatório.

VOTO

O recurso é admissível e comporta parcial provimento.

Na espécie, inexiste espaço para absolvição com fundamento em insuficiência probatória, pois os elementos de convicção amealhados no curso do processo evidenciam a existência de provas substantivas da materialidade e autoria aptas a sustentar o decreto condenatório.

Convém destacar que a defesa sustenta a ausência de reconhecimento pessoal do acusado, com base no art. 226 do CPP, o que conduziria à absolvição do apelante.

Todavia, a autoria delitiva restou devidamente comprovada pelas provas colhidas pelos depoimentos dos policiais militares Édson Júnior Lobato Ferreira (ID 21278204) e Waldiney dos Santos Maués (ID 21278205) e pelo interrogatório do réu (ID 21278210), oportunidade em que o recorrente confessou a autoria delitiva.

Os relatos dos policiais foram convergentes no sentido de que após o crime, o proprietário do estabelecimento mostrou as imagens das câmeras de segurança à guarnição da Polícia Militar, que rapidamente identificou o apelante nas filmagens, porque já era conhecido da polícia por outros crimes, sendo feita a abordagem do réu que estava com duas facas, uma era adaptada para fazer arrombamento e abrir cadeado.

Destaca-se que o próprio réu confessou em juízo a autoria delitiva, também informando a existência de um coautor, chamado “bondinho”, aduzindo que estava drogado no momento do furto (ID 21278210).

Assim, embora não conste nos autos reconhecimento pessoal de acordo com as formalidades previstas no art. 226 do CPP, há elementos probatórios independentes e suficientes para demonstrar a autoria do furto qualificado imputado ao apelante. Ademais, é firme o entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que a ausência das formalidades legais do reconhecimento
não acarreta nulidade
do processo quando a autoria delitiva está amparada em outras provas idôneas (STJ,
AgRg no HC n. 896518/SP
, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 20/05/2024).

Além disso, não há indícios ou alegação específica de adulteração ou edição das imagens extraídas das câmeras de segurança, de modo que “inexistindo elementos que levantem dúvidas sobre a autenticidade da prova, não há necessidade de perícia”, sendo que “as imagens de câmera de segurança anexadas aos autos são prova documental, nos termos do art. 232 do Código de Processo Penal, e sua validade não depende, em regra, da observância do procedimento de cadeia de custódia previsto no art. 158-A do CPP, que se aplica aos vestígios” (TJCE,
ApCrim n. 0265961-53.2023.8.06.0001
, Rel. Desa. Andrea Mendes Bezerra Delfino, 3ª Câmara Criminal, j. 17/12/2024).

Desse modo, mostra-se
incabível
a absolvição sob o argumento de ausência de reconhecimento pessoal do art. 226 do CPP.

Ademais, o Superior Tribunal de Justiça admite nos crimes de roubo o depoimento de policiais como prova idônea, diante da inexistência de elementos concretos que ponham em dúvida as declarações, em cotejo com os demais elementos de prova. (STJ,
AgRg no AREsp n. 2482572/PI
, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, quinta Turma, j. 13/08/2024), como se deu na espécie.

Por outro lado,
não
é viável acolher o pleito de exclusão da qualificadora do art. 155, §4º, I, do CP por ausência de perícia sobre a destruição ou o rompimento de obstáculo.

Nesse viés, prevalece o entendimento de que “embora a prova técnica seja, em regra, necessária para a comprovação da materialidade das qualificadoras previstas no art. 155, §2º, incisos I e II, do Código Penal, excepcionalmente, se cabalmente demonstrada a escalada ou o rompimento de obstáculo por meio de outras provas, o exame pericial pode ser suprido, mantendo-se assim as qualificadoras.” sendo certo que “embora não tenha sido confeccionado laudo pericial, comprovou-se o rompimento de obstáculo” mediante “prova oral e do levantamento fotográfico, o que é admitido pela jurisprudência” (STJ,
AgRg no REsp nº 2028547/SC
, Rel. Min. Jesuíno Rissato, Desembargador convocado do TJDFT, Sexta Turma, j. 11/12/2023)

In casu
, as
fotografias
juntadas no inquérito demonstram o arrombamento da porta de enrolar na frente do estabelecimento e pelo fato da porta de vidro ter sido quebrada (ID 21278101, págs. 1/2).

Além do mais, a destruição e rompimento de obstáculo foram confirmadas pelos depoimentos dos policiais (ID 21278204 e ID 21278205) e pelo relato da vítima em sede policial (ID 21278104, pág. 8).

Sob outro ângulo, o pleito
subsidiário
de redução da pena-base merece prosperar. A esse respeito, confira-se a fundamentação utilizada pela magistrada sentenciante para dosar a pena do apelante:

Atendendo as diretrizes dos arts. 59 e 68 do Código Penal Brasileiro, passo a dosar a pena:

Em primeira fase de aplicação de pena verifico que o réu apresenta
culpabilidade
elevada eis que arrombou as duas portas do estabelecimento comercial, causando prejuízo ao proprietário e elevando, assim, a reprovabilidade da sua conduta; apresenta
antecedentes
criminais, porém deixo de valorá-lo nessa fase para não incorrer em
bis in idem
; sua
conduta social
e
personalidade
não foram auferidas nos autos; os
motivos
são comuns a prática do crime; as
circunstâncias
são desfavoráveis, eis praticou o crime em concurso com um nacional apenas identificado como ‘Bondinho’; as
consequências
foram danosas, uma vez que a vítima não recuperou seus bens; não vislumbro qualquer contribuição da
vítima
para o evento criminoso, de modo que para reprovar e prevenir o crime, fixo a pena-base acima no mínimo legal, em 04 (quatro) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 25 (vinte cinco) dias-multa na razão e 1/30 do valor do salário mínimo vigente à época dos fatos.

Em segunda fase de aplicação de pena, verifico a circunstância agravante da reincidência do acusado que possui uma condenação transitada em julgado na ação penal de nº: 0003628-24.2017.8.14.0070, bem como a circunstância atenuante da confissão espontânea pelo que as compenso.

Em terceira fase, não havendo causas de aumento ou de diminuição torno CONCRETA e DEFINITIVA a pena em 04 (quatro) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 25 (vinte cinco) dias-multa na razão e 1/30 do valor do salário-mínimo vigente à época dos fatos. (ID 21278216, grifos nossos)

Ressalta-se que “a fixação da pena-base deve ser fundamentada de forma concreta, idônea e individualizada, não sendo suficientes referências a conceitos vagos, genéricos ou inerentes ao próprio tipo penal” (Súmula 17/TJPA), sendo o entendimento da Corte Especial firme no sentido de que “elementares do tipo penal ou fundamentos genéricos e inidôneos não podem ser considerados como circunstância judicial desfavorável para majorar a pena-base” (
AgRg no REsp n. 1.859.301/PA
, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 16/06/2020).

Ante o quadro, verifico que foram negativados três vetores, a saber: culpabilidade, circunstâncias e consequências do crime.

Nesse particular, verifico que a fundamentação utilizada pela magistrada
a quo
para negativar a moduladora da
culpabilidade
revela-se inidônea, pois o arrombamento é inerente à qualificadora do tipo penal.

No ponto, dou especial relevância ao entendimento das Cortes de Justiça Estaduais, segundo o qual “não se pode utilizar a mesma circunstância para exasperar a pena-base e qualificar o delito, sob pena de
bis in idem
.” (TJMG,
ApCrim n. 0007927-79.2023.8.13.0452
, Rel. Des. Enéias Xavier Gomes, 5ª Câmara Criminal, j. 02/07/2024).

De outro lado, o vetor das
circunstâncias
do crime deve permanecer desfavorável, visto que o concurso de pessoas é a qualificadora sobressalente, podendo ser usada para exasperar a basilar. Segundo a jurisprudência, “reconhecida a incidência de duas ou mais qualificadoras, uma delas poderá ser utilizada para tipificar a conduta como delito qualificado, promovendo a alteração do
quantum
de pena abstratamente previsto, sendo que as demais poderão ser valoradas na segunda fase da dosimetria, caso correspondam a uma das agravantes, ou como circunstância judicial, na primeira fase da etapa do critério trifásico, se não for prevista como agravante.” (STJ,
AgRg no AREsp nº 2113232/TO
, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 21/06/2022).

Convém ressaltar, no ponto, que restou demonstrado, por meio da confissão do próprio réu em Juízo, que o furto foi praticado em comunhão de esforços com um comparsa chamado “bondinho”, o qual não foi localizado pelos policiais militares.

Assim, incide a jurisprudência do STJ segundo a qual “a caracterização do concurso de agentes não exige a identificação do comparsa, sendo suficiente a concorrência de duas ou mais pessoas na execução do crime” (STJ,
AgRg no HC n. 556720/MS
, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 04/08/2020), como se deu na espécie.

No que tange ao vetor
consequências
do crime, “não constitui fundamentação idônea considerar as consequências do delito desfavoráveis em razão do prejuízo causado à vítima.” (STJ,
AgRg no AREsp nº 1507414/MA
, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 05/09/2019), máxime no caso concreto, em que foram furtados uma balança, a quantia de R$ 100,00 e 15 cervejas (ID 21278104, pág. 8), não caracterizando prejuízo de grande monta que justifique exasperar a basilar.

Destarte, diante da permanência de apenas uma circunstância judicial desfavorável (circunstâncias do crime), reduzo a basilar proporcionalmente para
2 anos e 9 meses
de reclusão e
11 dias-multa
.

Na segunda fase da dosimetria, mantenho a compensação feita pelo Juízo
a quo
entre a agravante de reincidência e a atenuante de confissão espontânea, permanecendo a pena intermediária em
2 anos e 9 meses
de reclusão e
11 dias-multa
.

Na terceira etapa, não havendo causas de aumento ou de diminuição, torno
definitiva
a pena de
2 anos e 9 meses
de reclusão, em regime inicial semiaberto (CP, art. 33, §3º), e
11 dias-multa
, no valor unitário equivalente a 1/30 do salário-mínimo vigente à época dos fatos.

Incabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direito, diante do não preenchimento dos requisitos legais previstos no art. 44 do CP.

Ante o exposto, conheço e dou parcial provimento ao recurso, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

Belém, 30/10/2025